Tribunal: CARF
Processo: 10660.720841/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720841/2020-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
EXIMIUS GESTAO CONTABIL-TRIBUTARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 110-001.004, proferido pela
6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte (fls. 36/39).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720841/2020-79
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

O contribuinte solicitou o ingresso no Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte no ano-calendário 2020, que foi indeferido em razão da existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, relacionados a seguir:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que não teria
conseguido parcelar ou emitir guia para pagamento do débito de R$ 136,53 porque nenhuma das
opções estava disponível no e-CAC, Regularize e Sispar.
Afirmou que, após a negativa da solicitação da opção pelo Simples Nacional
consultada em 11/02/2020, verificou junto à RFB que o débito foi encaminhado para o CADIN,
mas por ser inferior a R$ 1.000,00 não gerou cobrança e não voltou em cobrança para a PGFN, o
que impossibilitava a inclusão no parcelamento ou o pagamento imediato.
Informou que teria efetuado o pagamento do débito impeditivo à opção.
Sustentou que o não recolhimento no prazo da opção do valor do débito não se
deu por erro, dolo ou culpa do contribuinte.
Requereu sua inclusão no Simples Nacional.
A d. DRJ constatou que o pagamento do débito impeditivo teria ocorrido fora do
prazo (que se encerrou em 31/01/2020) e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte
Conforme despacho de fl. 28, o pagamento do débito impeditivo à opção pelo Simples
Nacional foi efetuado apenas em 20/02/2020.
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 13.10.2020 (cópia de AR à fl. 65),
apresentou o recurso voluntário, e-fls. 42-48, em 19.10.2020, discorrendo sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Sustentou que os débitos impeditivos teriam sido objeto de parcelamento com
exceção do débito de valor R$ 136,53 (Debcad 156760851) pois o sistema não teria permitido
inclui-lo e tampouco emitir a GUIA para pagamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

Noticiou que após a negativa da solicitação da opção do Simples Nacional,
consultada no dia 11/02/2020 (prazo para retorno da RFB), verificou junto à Receita Federal que
o debito teria sido encaminhado para o CADIN, mais por ser inferior a R$1.000,00 não gerou
cobrança e também não voltou em cobrança para PGFN (no E-cac consta debito aguardando
Recebimento pela PGFN), o que impossibilitava ao Contribuinte incluir no parcelamento e/ou
mesmo efetuar o pagamento imediatamente. Juntando na oportunidade, todos os recolhimentos
efetuados no pedido de parcelamento, bem como o recolhimento, a partir da disponibilização do
valor de R$ 136,53.
No mérito sustentou que tentou efetuar o pagamento em debate, conforme
documentos acostados, não sendo possível ao tempo de validar sua opção pelo Simples Nacional.
Asseverou ser desproporcional a sua exclusão do Simples por uma dívida (R$
136,53), além do fato da Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda autorizar que dívidas
tributárias com valor menor que R$ 1.000,00 (um mil reais) não serão inscritas em dívida ativo e
de que os débitos com valor menor que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não serem objeto de
execução fiscal.
A sanção de exclusão do Simples é demasiadamente pesada para um débito de valor tão
pequeno.
A intenção do artigo 17 da LC 123/06 e evitar que devedores contumazes ou de grandes
quantias possam beneficiar-se do regime mais vantajoso do Simples Nacional ou seja, a
exclusão do Simples não é proporcional ao fim pretendido - pagamento de R$ 136,53 -
e acaba por afetar diretamente os valores de promoção da livre iniciativa e à proteção a
pequena e microempresa, que terá que dispender grande soma em dinheiro para pagar
seus tributos devidos, caso perdure sua exclusão do Simples.
Apresenta algumas decisões judiciais favoráveis aos contribuintes em sua defesa,
as quais referem-se à exclusão de empresas do Simples por valor irrisório e por pequeno atraso
no pagamento dos débitos.
E conclui o Recurso Voluntário, requerendo que seja incluída no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.
DA DILIGÊNCIA
Tendo em vista as razões recursais os autos foram baixados em diligência, por
meio da Resolução no 1003-000.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, em
Sessão de 05 de outubro de 2021, para que a DRF de origem se pronuncie, de forma conclusiva,
sobre a procedência da alegação apresentada pela Recorrente, de que ela foi impedida de efetuar
o pagamento do débito previdenciário em tempo hábil, motivado por problemas internos entre
RFB e PFN.
Como visto, a Recorrente argumenta que não conseguiu quitar o débito previdenciário
de R$ 136,53 no prazo estabelecido artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução
CGSN n° 140/2018, por indisponibilidade dos procedimentos adotados pela RFB e/ou
PGFN.
A DRJ, em sua decisão, não se manifestou a respeito dessa alegação da Recorrente,
decidindo pela improcedência da Manifestação de Inconformidade com base no artigo
no 17, Inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

À vista da alegação da Recorrente de que ela foi impedida de quitar o débito
previdenciário, motivado por problemas de ordem interna entre Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, torna-se necessário a realização de
uma diligência para se certificar da alegação da Recorrente. Afinal, se ela não foi a
causadora do impedimento que motivou o seu enquadramento no artigo 6°, parágrafo 2o,
inciso I, da Resolução CGSN n° 140/2018, deve o seu reingresso no Simples Nacional
ser permitido.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem para pronunciar-se, de
forma conclusiva, sobre a procedência da alegação apresentada pela Recorrente, de que
ela foi impedida de efetuar o pagamento do débito previdenciário em tempo hábil,
motivado por problemas internos entre RFB e PFN.
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados,
devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada, em obediência ao princípio do contraditório.
Em resposta à diligência, a equipe de revisão informou que o débito foi baixado
depois de ajustes efetuados em pagamentos realizados em 20/02/2020 e que entre 13/04/2019 e
20/02/2020 o débito ficou parado na situação AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN,
que impedia a emissão de uma guia definitiva para quitação do débito em qualquer dos sistemas
da RFB ou da PGFN.
Regulamente cientificada do resultado da diligência restou silente a contribuinte,
conforme consta no Despacho no 10/2022-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI:
A interessada foi intimada conforme documentos de fls.78/79, sobre os procedimentos
referentes à diligência efetuada, tendo sido cientificada em 16/12/2021, conforme AR
de fls.80. Até a presente data não se pronunciou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EXIMIUS GESTÃO CONTÁBIL-TRIBUTARIA LIMITADA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2020, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, na data
limite para a opção.
No caso em baila trata-se de opção e a Lei Complementar no 123/2006 tem
disposição expressa sobre o tema, ao disciplinar, em seu art. 16, que a opção se dá na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo. (grifo nosso)
O artigo supra citado é cristalino. A opção deve obrigatoriamente ser realizada até
o último dia útil de janeiro e ocorre na forma do ato do Comitê Gestor, no caso, a opção se dá
nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018
Assim, o Recorrente dispunha de prazo até 31/01/2020 (último dia útil do mês)
para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos
do artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n° 140/2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
Neste diapasão, a Recorrente buscou a regularização dos débitos, mediante
pagamento, somente em 20.2.2020 (despacho de fl. 28), alegando que 31.1.2020 teria
regularizado os débitos impeditivos (por meio de parcelamento) à exceção do débito de valor R$
136,53 (Debcad 156760851) pois o sistema não teria permitido inclui-lo e tampouco emitir a
guia para pagamento.
A diligência realizada confirma que o débito em questão foi baixado por
pagamento em 20/02/2020 e que entre 13/04/2019 e 20/02/2020 estaria parado na situação
“AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN”, o que impedia a emissão de uma guia
definitiva para sua quitação em qualquer dos sistemas da RFB ou da PGFN.
Vejamos que ao tempo da regularização dos débitos impeditivos a Recorrente,
embora tivesse ciência da existência do débito em discussão, qual seja aquele da ordem de R$
136,53, tratou de parcelar somente aqueles que estavam disponíveis nos sistemas, sem, contudo,
demonstrar qualquer outra tentativa de regularização que só ocorreu quando recebeu a negativa
do termo de opção, ocasião em que se dirigiu à RFB e conseguiu providenciar a sua
regularização.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

Assim, fica evidente que não tendo conseguido incluir o débito da ordem de R$
136,53 nos parcelamentos anteriormente solicitados, a Recorrente simplesmente não buscou, no
tempo certo, outra alternativa para a sua regularização.
Restando certo que não houve regularização das pendências existentes até o final
do prazo legal e o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.804 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
As alegações apresentadas pela defesa acerca do pequeno valor devido não podem
ser utilizadas como fundamento para que se deixe de aplicar disposições legais vigentes, como
essas transcritas acima. Nesse sentido, importante destacar que a atuação da administração
pública é regida pela legalidade nos atos praticados, sendo vedada a aplicação de qualquer
critério de caráter subjetivo, como pretende a impugnante.
Assim, considerando-se que os valores ora combatidos encontram-se respaldados
em legislação válida e vigente, a análise de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade esbarra na
impossibilidade deste órgão julgador administrativo apreciar questões desta índole.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 91
DF CARF MF
Original